Tribunal: TJMT
Processo: 56791-76.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605760-8 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80567913720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80567913720188110001
Requerente: CASTRO & RIGOTI ME
Requerido: JOSIMEYRE FARIAS DE SOUZA
Beneficiário: CASTRO & RIGOTI ME
Conta Judicial 2500107820758
Valor: R$ 172,76 (cento e setenta e dois reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: STUDIO S FORMATURAS EIRELI
CPF/CNPJ: 10.919.387/0001-38
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta STUDIO S FORMATURAS EIRELI
CPF/CNPJ Titular Conta 10.919.387/0001-38
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5355 0011398 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 18:14